Tribunal: TJDFT
Processo: 0720617-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM MATÉRIA DE GUARDA E VISITA. INTERESSE DE AGIR. INEPCIA DA INICIAL. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual do autor, ora apelante. A ação visava a execução de sentença que regulamentou a guarda e visitas dos filhos menores, sob o argumento de descumprimento das visitas fixadas. O juízo de origem considerou a inicial inepta por pleitos sem respaldo no título executivo e por ausência de adequada delimitação fática e jurídica do pedido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial preenche os requisitos legais à luz do interesse de agir e da adequação do pedido ao título executivo; (ii) determinar se é cabível o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões da apelada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A ausência de interesse de agir autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme os arts. 17 e 485, VI, do CPC, especialmente quando o pedido não guarda compatibilidade com o título executivo judicial que se pretende executar.4. A petição inicial é inepta quando o pedido não decorre logicamente da narrativa dos fatos, conforme os incisos II e III do §1o do art. 330 do CPC, sendo este o caso do pedido de execução.5. A formulação de pedidos genéricos e a manutenção de vícios mesmo após emendas sucessivas confirmam a inépcia da petição inicial.6. A atividade jurisdicional executiva não se presta à emissão de advertências, mas à satisfação de obrigações certas, líquidas e exigíveis; por isso, pedidos de mera advertência revelam ausência de adequação e necessidade.7. É incabível a formulação de novos pedidos, como condenação por litigância de má-fé, nas contrarrazões, que servem apenas para impugnar os fundamentos do recurso, nos termos da jurisprudência do TJDFT.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 319, 330, § 1o, II e III, 485, VI, e 80, V; Lei n. 8.906/1994, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1023648, 20150310111708APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31.05.2017, DJE 12.06.2017, p. 423/433.